Tribunal: TJPA
Processo: 0814669-92.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10202 - Afastamento do Cargo
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814669-92.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE SOUSA NOBRE, CARLOS RENAN VIEIRA FURTADO, DALILA DE CARVALHO CRUZ NETA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VISEUPA, AVELINO AVENTINA SIQUEIRA, ANGELA LIMA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
A
ÇÃ
O POPULAR. LIMINAR INDEFERIDA NA
ORIGEM.

PRETENSÃO DE
SUSPENSÃO DA NOMEAÇÃO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL. DISTINÇÃO DOS EFEITOS DA
INELEGIBILIDADE E DA SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS.
NÃO PREENCHIMENTO
DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300, DO CPC,
ESSENCIAIS AO DEFERIMENTO DA PRETENS
Ã
O.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E N
Ã
O PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1-
A questão reside em verificar se há probabilidade do direito e, possibilidade de lesão grave e de impossível reparação, capaz de alterar o entendimento contido na decisão agravada, que indeferiu a liminar vindicada.

2-Pretendem os Agravantes a antecipação dos efeitos da tutela para a suspensão dos efeitos do Decreto nº 004/2022, com o consequente afastamento da Agravada do cargo político de Secretária Municipal de Educação.

3-É
cediço que a inelegibilidade e a suspensão dos direitos políticos são institutos distintos com regras e efeitos específicos, possuindo a
inelegibilidade, abrangência mais restrita que a
suspensão
de direitos
políticos
.

4-Não obstante as razões apresentadas pelos Agravantes,
em uma análise de cognição não exauriente, tem-se que a inelegibilidade impossibilita o exercício da cidadania passiva, impedindo o inelegível de concorrer a cargo político eletivo, no qual não se insere o cargo de Secretário, como bem observado pelo magistrado na origem.

5-N
ã
o evidenciado o requisito da probabilidade, necess
á
rio
à
concess
ã
o da tutela de urg
ê
ncia pleiteada,
torna-se
desnecess
á
ria manifesta
çã
o acerca do requisito do risco, havendo, neste momento processual, plausibilidade pela manuten
çã
o da decis
ã
o agravada.

6-
Agravo de Instrumento conhecido e n
ã
o provido
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 35ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 16 a 24 de outubro de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo (processo nº 0814669-92.2022.8.14.0000-PJE) interposto por JOSÉ SOUSA NOBRE, CARLOS RENAN VIEIRA FURTADO e DALILA DE CARVALHO CRUZ NETA contra o MUNICÍPIO DE VISEU, AVELINO AVENTINA SIQUEIRA e ANGELA LIMA DA SILVA, diante da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Viseu – PA, nos autos da AÇÃO POPULAR (processo nº 0800674-14.2022.8.14.0064-PJE) ajuizada pelos Agravantes.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

“8. A questão está bem posta na inicial: pode ser nomeada Secretária Municipal uma pessoa que tem contra si uma condenação em órgão colegiado da Justiça Eleitoral em que é declarada sua inelegibilidade?

9. Da eficácia jurídica da decisão preferida na AIJE. A decisão da Justiça Eleitoral no processo n. 0600475-.2020.6.14.0014 em segundo grau tem eficácia em dois campos, afastamento dos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito e o estabelecimento

de inelegibilidade.

10. A inelegibilidade decorre do art. 1º, I, alínea d, da LC 64/90. A partir da decisão em segundo grau, incide a inelegibilidade.

11. Em seu Direito Eleitoral, 16ª edição, editora atlas, edição digital, JOSÉ JAIRO GOMES conceitua inelegibilidade nos seguintes termos:

“Denomina-se inelegibilidade ou ilegibilidade o impedimento ao exercício da cidadania passiva, de maneira que o cidadão fica impossibilitado de ser escolhido para ocupar cargo político-eletivo. Em outros termos, trata-se de fator negativo cuja presença obstrui ou subtrai a capacidade eleitoral passiva do nacional, tornando-o inapto para receber votos e, pois, exercer mandato representativo”. Sem grifo no original.

12. Se uma pessoa tem uma inelegibilidade (como é o caso da requerida Ângela), a consequência jurídica que lhe recai é não poder ocupar cargo político-eletivo. Essa é a consequência jurídica.

13. Então, o fato em si da inelegibilidade não acarreta a impossibilidade de a Secretária Ângela exercer o cargo de Secretária, por outro lado, essa condição jurídica lhe impede de concorrer, por exemplo, para as eleições suplementares.

14. Outro campo de eficácia da decisão, é o afastamento do cargo do Prefeito e do Vice-Prefeito, nos termos do §3º do art. 224 do Código Eleitoral no sentido estabelecido pela ADIN n. 5.525. Transcrevo o dispositivo legal:

A decisão da Justiça Eleitoral que importe o indeferimento do registro, a cassação do diploma ou a perda do mandato de candidato eleito em pleito majoritário acarreta, após o trânsito em julgado, a realização de novas eleições, independentemente do número de votos anulados.

15. Pela lei, a decisão da AIJE, tratando de cassação do diploma, ocorrendo após as vias ordinárias (decisão do TRE), pode ser cumprida e o cumprimento é o afastamento do Prefeito e do Vice-Prefeito e a realização de novas eleições.

17. O afastamento do cargo de Secretaria não é um efeito da decisão decorrente do art. 224, §3º da CE.

18. A eficácia jurídica da decisão proferida pela AIJE em segundo grau não comporta o afastamento da Secretária. A decisão, mesmo sem trânsito em julgado, lhe implica a impossibilidade de concorrer a cargo político-eletivo, apenas.

19. Do art. 81 da Lei Orgânica de Viseu:

“Os Secretários Municipais, como agentes políticos, são de livre nomeação e exoneração e são escolhidos dentre brasileiros maiores de 21(vinte e um) anos, no gozo de seus direitos políticos e estão sujeitos desde a posse as mesmas incompatibilidades e proibições para os Vereadores”

20. Pela Lei Orgânica, os Secretários Municipais devem estar no gozo de seus direitos políticos.

21. Estar condenada em segundo grau implicou a inelegibilidade, mas lhe retira o gozo dos direitos políticos.

22. Entendo que não!

23. Quando uma restrição de direitos do cidadão decorre de uma decisão judicial, o normal é que ocorra após o trânsito em julgado. O processo eleitoral está em fase de julgamento perante o TSE. Enquanto não ocorrer o trânsito em julgado (mas com decisão em segundo grau), houve restrições específicas para as pessoas lá condenadas, a inelegibilidade e o afastamento dos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito.

Essas restrições decorrem de expressa previsão legal, que antecipou os efeitos da decisão para um momento anterior ao trânsito.

24. Enfim, o fato de haver restrições específicas para a Secretária Ângela não lhe implicou, antes do trânsito em julgado, a perda de seus direitos políticos e, por isso, não deve ser impedida de exercer o cargo (outra questão, mas não está dentro da causa de pedir, nesse momento, é se a condenação na ação lhe acarreta a perda dos direitos políticos ...).

25. Do princípio da moralidade.

26. Por fim, os autores entendem que o princípio da moralidade impediria a Secretaria Ângela de assumir o cargo.

27. Não havendo trânsito em julgado, entendo que não fere o princípio da moralidade (outra questão, mas não está dentro da causa de pedir, nesse momento, é se a condenação na ação lhe acarreta a impossibilidade de exercer o cargo por ferimento ao princípio da moralidade ...).

28. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência e determino a citação dos réus para apresentar resposta, tendo para tanto o prazo de 20 dias. (...)”

Em razões recursais, os Agravantes aduzem que o juízo
a quo
confundiu a natureza jurídica do cargo de Secretário Municipal com a dos demais cargos demissíveis
ad nutum
.

Afirmam que a Agravada foi nomeada para chefiar a pasta da Secretaria de Educação, para a qual a Lei Orgânica do Município de Viseu exige que o nomeado, além de ser brasileiro e ter mais de 21 anos, esteja no exercício dos seus direitos políticos, o que, definitivamente, não é o caso da Agravada.

Asseveram que
a Agravada n
ã
o est
á
no gozo dos seus direitos pol
í
ticos, na medida em que foi declarada ineleg
í
vel at
é
15 de novembro de 2028 por
ó
rg
ã
o colegiado, logo, n
ã
o det
é
m um dos requisitos b
á
sicos para a assun
çã
o da Secretaria Municipal, tal seja, pleno gozo dos direitos pol
í
ticos, de tal sorte a evidenciar que a sua nomea
çã
o foi claramente ilegal e atentat
ó
ria
à
moralidade p
ú
blica.

Sustentam que o perigo de dano decorre do fato de que o cargo político de Secretário Municipal de Educação continuará sendo ocupado por pessoa que, além de não preencher os requisitos constitucionais de investidura (pleno gozo dos direitos políticos), foi condenada pela prática de ilícito no exercício de suas funções, fato apto a revelar ausência de aptidão moral.

Pugnam pela antecipação da tutela recursal para a suspensão dos efeitos do Decreto nº 004/2022, com o consequente afastamento da Agravada do cargo político de Secretária Municipal de Educação e, ao final, requerem o provimento do recurso. Junta documentos.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo (Id 7967143), não foram apresentadas contrarrazões, consoante certificado nos autos (Id 12897301 - Pág. 1).

Encaminhados os autos ao Ministério Público, que na qualidade de Parquet manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso (Id 13544088).

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço do Agravo de Instrumento, vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

A questão reside em verificar se há probabilidade do direito e, possibilidade de lesão grave e de impossível reparação, capaz de alterar o entendimento contido na decisão agravada, que indeferiu a liminar vindicada.

Pretendem os Agravantes a antecipação dos efeitos da tutela para a suspensão dos efeitos do Decreto nº 004/2022, com o consequente afastamento da Agravada do cargo político de Secretária Municipal de Educação.

É
cediço que a inelegibilidade e a suspensão dos direitos políticos são institutos distintos com regras e efeitos específicos, possuindo a
inelegibilidade, abrangência mais restrita que a
suspensão
de direitos
políticos
.

Não obstante as razões apresentadas pelos Agravantes,
em uma análise de cognição não exauriente, tem-se que a inelegibilidade impossibilita o exercício da cidadania passiva, impedindo o inelegível de concorrer a cargo político eletivo, no qual não se insere o cargo de Secretário, como bem observado pelo magistrado na origem.

No mais, afastado o requisito da probabilidade, mostra-se desnecessária a apreciação da alegação de risco.

Acerca do tema, o Ministério Público, por sua Procuradoria de Justiça, assim se pronunciou:

“Assim, cumpre-nos destacar, desde logo, que as razões dos agravantes não merecem prosperar, como será demonstrado a seguir.

Reitera-se que a ocupação de funções de confiança e cargos em comissão no serviço público, como é o caso dos secretários municipais, não tem como hipótese impeditiva a inelegibilidade.

Conforme previsto pela Constituição Federal, a nomeação para o cargo de secretário municipal deve levar em consideração os princípios da Administração Pública. Em especial, relação ao cargo de Secretário Municipal de Educação, de natureza eminentemente política, apenas não é permitido a acumulação com emprego ou cargo público efetivo ou comissionado, ainda que de professor.

Nesse sentido, vejamos jurisprudência análoga ao caso em comento:

(...)

Diante disso, este Órgão Ministerial entende que os argumentos dos agravantes não merecem prosperar, devendo ser mantida a decisão fixada pelo Juízo a quo. (...)”

Neste sentido:

Agravo de instrumento CONTRA LIMINAR QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DA NOMEAÇÃO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARQUET. 1. Em apertada síntese, o ente municipal Agravante pede pela suspensão da eficácia da liminar alegando que (i) não há óbices formais às nomeações objeto da demanda de base; (ii) a decisão tem efeitos irreversíveis; (iii) a ausência de intimação do Ministério Público para se manifestar na origem infirmaria o processo. 2. Considerando que, conforme consagrado pela hermenêutica, as normas que restringem direitos devem ser interpretadas restritivamente (vide REsp 1471391/SC), não havendo óbice objetivo na legislação em vigor à assunção de cargo político não eletivo por sujeito inelegível, a priori, não parece haver margem para, mediante controle judicial, impedir-se tal nomeação com base na inelegibilidade. 3. O mesmo se pode dizer em relação à rejeição de contas pelo TCE/AM, isto é, conquanto seja esta uma condição política e moralmente relevante, em uma análise inicial, não assoma como impedimento objetivo à assunção de cargo público a ser aferido judicialmente. 4. No mesmo sentido, a condição de réu em Execução Fiscal não obsta a assunção de cargo público nem a embaraça a presunção de inocência daquele que responde judicialmente, ao menos até o trânsito em julgado de eventual condenação. 5. Nessa ordem de ideias, observa-se que a decisão recorrida carece dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora ou risco ao resultado útil do processo, previstos no art. 300, do CPC. Muito pelo contrário, observa-se o perigo de dano inverso, dado que o cumprimento da liminar implicará irreversível afastamento dos Secretários nomeados das suas funções pelo período em que tramitar o processo. 6. Recurso conhecido e provido em dissonância com o Ministério Público.

(TJ-AM - AI: 40012221520218040000 Codajas, Relator: Maria do Perpétuo Socorro Guedes Moura, Data de Julgamento: 06/02/2023, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 07/02/2023)

Assim, não se identificam os requisitos da tutela pleiteada
, havendo, neste momento processual, plausibilidade para manutenção da decisão que indeferiu a tutela. C
abe esclarecer, que a presente decisão tem caráter precário, cujo indeferimento do efeito suspensivo ao recurso não configura antecipação do julgamento do recurso, não consolidando direito, não vinculando, portanto, posterior decisão colegiada ou monocrática.

Ante o exposto e, na esteira do parecer ministerial, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

Oficie-se, junto ao Juízo a quo comunicando-lhe imediatamente esta decisão (art. 1.019, I, CPC/2015). Servirá a presente decisão como Mandado/Ofício, nos termos da Portaria 3731/2015-GP.

P.R.I.C.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 01/11/2023